Tribunal: TJBA
Processo: 8012389-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012389-48.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEURACY SARDINHA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE ADVERSA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DESCABIMENTO EM CASO DE ÊXITO DO RECURSO. ERRO DE DIREITO CONFIGURADO. TEMA 1.059 DO STJ. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO FICSA S/A contra acórdão desta Câmara que, ao dar provimento à Apelação interposta pela autora NEURACY SARDINHA DA CONCEICAO (para majorar danos morais e determinar a repetição em dobro do indébito), promoveu também a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do banco apelado para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a possibilidade de aplicação da majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor da parte recorrida (que não apelou) quando o recurso interposto pela parte adversa é provido pelo Tribunal.

III. Razões de Decidir

3. O instituto dos honorários recursais possui natureza sancionatória e remuneratória pelo trabalho adicional, pressupondo o insucesso daquele que provocou a instância recursal. O acórdão embargado incorreu em erro ao aplicar a majoração em desfavor do apelado diante do provimento do recurso da parte autora.

4. Conforme a tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.059 (REsp 1.865.553/PR), a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC exige, cumulativamente, que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido.

5. Havendo provimento do recurso de apelação, ainda que para reformar a sentença e ampliar a condenação, descabe a fixação de honorários recursais. A verba honorária deve incidir sobre o novo valor da condenação, observando-se o percentual fixado na origem, sem o acréscimo específico do § 11 do art. 85 do CPC.

6. A correção do vício impõe a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para decotar do dispositivo do acórdão a determinação de majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro apontado e excluir do acórdão a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. 2. Não se aplica o dispositivo em caso de provimento total ou parcial do recurso, devendo a sucumbência observar os parâmetros fixados na origem sobre o novo resultado do julgamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8012389-48.2022.8.05.0080
, em que figuram, como Embargante,
BANCO FICSA S/A
, e, como Embargada,
NEURACY SARDINHA DA CONCEICAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos honorários recursais, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça